Tribunal: TJES
Processo: 0007516-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007516-78.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EPÓLIO DE LELIO CAIADO FRANÇA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0007516-78.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
O
:

ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do v. Acórdão (id
5147400
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
deu
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
, tão somente para inverter os ônus sucumbenciais
.

Defende o Município
Embargante vício no julgado uma vez que, no seu entender, quem deu causa à propositura da ação foi o espólio do Sr. Lélio Caiado França, ora Embargado, tendo em vista que não cumpriu com a obrigação acessória de comunicar o falecimento do contribuinte, razão pela qual deveriam ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência
.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado no voto condutor do v. acórdão que “
o eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

A parte autora, ora Apelante, ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Município Apelado, objetivando a nulidade dos lançamentos fiscais do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), referente aos exercícios fiscais dos anos de 2016 à 2018, em nome do contribuinte Lélio Caiado França.

A causa de pedir da presente ação resta consubstanciada no fato de que o contribuinte faleceu na data de 25.01.2007, antes da ocorrência dos fatos geradores do mencionado tributo, sendo nomeado para representar o espólio seu filho Lélio França, desde 2009.

A despeito do julgamento favorável – sentença de procedência dos pedidos – o Magistrado “a quo”, considerando a atualização cadastral uma obrigação acessória do contribuinte, condenou a parte autora, Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

[...].

Ressalto, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifesta no sentido de que a não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de obrigação acessória, ensejando a aplicação de sanção, como por exemplo, o pagamento de multa. Nesses termos:

“Deve-se ressaltar, ainda, que o cadastro perante o Fisco Municipal (arts. 35 e 36 do Código Tributário Municipal do Recife) não gera o dever de pagar o tributo, configurando-se mera obrigação acessória.
A não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de tal obrigação, ensejando a aplicação de sanção, como, por exemplo, a multa, mas não o pagamento do IPTU
". Precedentes desta Corte Regional: AC595842/PE, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, DJe 05.10.2017; e AC591154, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, DJe 10.3.2017”. (REsp n. 1.899.645, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 12/11/2020.).

Com efeito, o eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do contribuinte ou do seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.